Tribunal: TJDFT
Processo: 0003475-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0003475-62.2018.8.07.0001 APELANTE: BRENO BARRETO DUMAS GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme se vê dos autos, certidão de ID 16382202, o julgamento destes autos foi incluído na sessão presencial por videoconferência do dia 23 de julho de 2020. A ilustre Defesa técnica, petição de ID 17374144, requereu que o julgamento seja na forma presencial, em razão de problemas de fornecimento e interrupção no acesso à internet por parte da operadora Vivo.. 2. Indefiro o pedido, haja vista que, caso seja interrompido o acesso à internet, o julgamento será adiado para a próxima sessão (30-julho-2020). Int. Brasília, 3 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.